Tribunal: TJDFT
Processo: 0760555-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0760555-87.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA FERNANDA ROSA LOURENCO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Intime-se a recorrente para esclarecer se houve equívoco na juntada do documento ID 38115639 aos autos, tendo em vista que possui data anterior a prolação da sentença, e para cumprir integralmente a decisão ID 37850632 sob pena de deserção. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 16 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito